Tribunal: TJMT
Processo: 1005911-77.2020.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005911-77.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEITON DA SILVA - CPF: 049.096.611-07 (APELANTE), EMANOEL CARLOS PEREIRA - CPF: 956.691.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURENIL ESTACIO DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), GILVANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 066.243.541-94 (VÍTIMA), NATALIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -

ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
– IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL
-
TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO -

2.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO - SÚMULA 231 DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A leitura integral do laudo pericial, em cotejo com as robustas provas apresentadas nos autos, permite a compreensão da dinâmica fática, bem como elucida a causação da lesão corporal, impondo-se, dessa maneira, o reconhecimento da imputação ao apelante, do delito previsto

no art. 129, § 9º, do Código Penal, sendo

incabível cogitar-se a desclassificação do referido ilícito, para a contravenção penal de vias de fato.

2. O reconhecimento da atenuante da confissão, no caso dos autos, não autoriza a pretendida fixação de pena aquém do mínimo legal, dada a vedação contida na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu
CLEITON DA SILVA
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, no bojo da Ação Penal nº
1005911-77.2020.8.11.0006
, em que condenou o acusado à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser descontada em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de Lesão Corporal, tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06. (Id. 200053724)

Em suas razões, a Defesa requereu, em síntese:
a)
a desclassificação do delito de lesão corporal imputado ao réu, para a contravenção penal de vias de fato;
b)
o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, a fim de reduzir a pena-base no patamar de 1/6 (um sexto).

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, com vistas a: desclassificar a imputação de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e, acaso vencida a referida tese, reconhecer e aplicar a atenuante genérica relativa à confissão no patamar de 1/6 sobre a pena base do delito confessado (Id. 200053734 págs. 1/14).

Em Contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença condenatória. (Id. 200053736 - pág. 1/14).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 206215186 - pág. 1/9), sintetizando com a seguinte ementa:

Apelação Criminal
- Lesão Corporal [art. 129, § 9º, do Código Penal] sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pretendida desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, tipificada no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 - inadmissibilidade - conduta com animus laedendi que deixou vestígios no corpo da ofendida comprovação pelo auto de exame de corpo delito - 2. Almejada diminuição da pena-base pela aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP - inviabilidade - fixação da censura basilar no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão da atenuante para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ manutenção do decisum que se impõe
-
Pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que no dia 26 de janeiro de 2020, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua Miguel Francisco de Moraes, S/Nº, Bairro Jardim União, na cidade de Cáceres/MT, o denunciado Cleiton da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima
Gilvana
Oliveira do Nascimento, sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 200052697 págs. 20/25), conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas

Consta que a vítima e o denunciado foram conviventes por aproximadamente 08 (oito) anos e tiveram três filhos em comum, e na data dos fatos estavam separados há cerca 05 (cinco) meses.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado adentrou a residência da vítima, acusando-a de estar com outros homens, e, na sequência, agrediu-a,
desferindo-lhe
um soco no braço e empurrões
.

N
ão satisfeito, abraçou-a com força, mordendo e chupando a região do seu pescoço, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 200052697 págs. 20/25). Narram os autos que, em um ato de defesa, buscando desvencilhar-se, a vítima mordeu e arranhou o denunciado, além de lançar utensílios domésticos contra ele, até conseguir soltar-se e correr para pedir ajuda.

Perante a autoridade policial, a vítima

GILVANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO declarou o seguinte:

(...) QUE CONVIVERA DURANTE OITO ANOS COM CLEITON DA SILVA, TIVERAM 03 FILHOS, ESTANDO SEPARADOS HÁ CINCO MESES, HOJE FORA A RESIDÊNCIA ARROMBADA A PORTA DA FRENTE DA CASA E A ACORDARA COM PUXÕES DE CABELO; QUE A DECLARENTE LEVANTOU E QUANDO FORA CONVERSAR COM ELE, QUE ALEGANDO QUE A DECLARANTE ESTAVA COM OUTROS HOMENS, A AGREDIU COVARDEMENTE, SOCO NO BRAÇO E EMPURRÕES QUE A TERIA ABRAÇADO FORTE, MORDEU E CHUPARA A REGIÃO DO SEU PESCOÇO; EM UM ATO DE DEFESA A MESMA CONSEGUIU DESVENCILHAR DO MESMO, COM MORDIDAS, ARRANHÕES E ATÉ MESMO JOGANDO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS CONTRA ELE, QUANDO CONSEGUIRA SOLTAR-SE, CORRERA PARA PEDIR AJUDA; A VÍTIMA RELATA AINDA QUE DURANTE O ATRITO ENTRE AS PARTES SEU CELULAR CAIRA NO SOLO VINDO A DANIFICAR-SE

(...)
(Id. 200052696 – págs. 7/8
- Sic
)

A ofendida, na mesma ocasião, pleiteou medidas protetivas em desfavor do acusado. (Id. 200052696 – págs. 10/11).

Em
J
uízo, a vítima reprisou as declarações apresentadas na delegacia, nos seguintes termos:

(...) Ah, eu lembro vagamente, né. Mas, é o que eu lembrar eu vou falar.
Tava
eu e minha sobrinha em casa, aí eu lembro dele ter chegado, é... entrado lá dentro e começado a falar algumas coisas né, perguntar o que eu
tava
fazendo, que eu
tava
fazendo coisa errada, um monte de coisa. E aí, ele puxou meu cabelo, eu lembro também, até tentou pegar meu celular, mas aí não conseguiu, e é isso, acho que é isso só. Defesa: Aqui consta no exame de corpo de delito essa marca no seu pescoço, você teria dito para o médico que foi um chupão. Vítima: Sim, que ele fez. Foi chupão no pescoço (...)
(retirado da mídia - Id.

200053717
–
sic
)

A menor Natália de Oliveira Nascimento, sobrinha da vítima, foi ouvida como testemunha pela autoridade policial, relatando que no dia do fato estava na casa da sua tia
Gilvana
; que tinham acabado de acordar e estavam sentadas na beira da cama; que o acusado, colocando o braço pela janela da residência, puxou o cabelo da vítima; que então saíram da casa e sua tia sentou em cima de uma mesa; que o acusado se aproximou da vítima, e sem qualquer motivo, passou a xingá-la de vários nomes de baixo calão, dos quais não se recordava; que repentinamente o acusado se aproximou da vítima e deu-lhe um chupão no pescoço, na sequência
desferiu-lhe
um soco, de leve, em seu braço; que ele ainda tentou segurá-la, mas ela conseguiu se desvencilhar dele; que os dois entraram na casa e a discussão entre eles continuou; que não entrou na casa, permanecendo do lado de fora; que por isso não sabia informar o que aconteceu entre os dois dentro da casa. (Declarações prestadas na fase inquisitorial - Id 200052697).

Em Juízo, a testemunha Natália de Oliveira Nascimento disse não se recorda dos fatos (Relatório de mídias ID.

200053717
).

Na fase policial, o réu declarou que realmente chupou o pescoço da vítima, mas que não teve a intenção de agredi-la, e sim estava tentando convencê-la a reatar o relacionamento, negando a prática do crime. (Id. 200052696).

Em juízo, foi decretada a revelia do acusado. (Id. 200053717).

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do
crime previsto
nos art. 129, § 9º, do Código Penal, com as disposições da Lei nº. 11.340/06, nos termos da denúncia.

1.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFAÇÃO DO DELITO IMPUTADO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, TIPIFICADA NO ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41.

A defesa do apelante, sem questionar a autoria e a materialidade delitiva, requereu a desclassificação do delito de Lesão Corporal

previsto nos art. 129, § 9º, do Código Penal, para a contravenção penal de vias de fato prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, diante da ausência de provas que demonstrem a ocorrência da violação à incolumidade física da vítima.

Contudo, tem-se que o pedido não merece prosperar.

Inicialmente, importa ressaltar, que a conduta tipificada na contravenção penal de vias de fato, trata-se de atos agressivos que não chegam a causar lesão corporal, restando ausente a ofensa à integridade física.

Já para que se caracterize o delito de lesão corporal, deve haver a ofensa à integridade corporal ou a saúde de outrem.

No caso dos autos, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 200052697 - pág. 20/22) e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (Id. 200052697 - pág. 23/25), demonstram que o apelante cometeu a conduta prevista no tipo penal pelo qual foi condenado, em face da constatação de Lesão Corporal por “
Presença de lesão corporal contusa
”.

Além disso, o apelante confirmou, na fase inquisitorial, que chupou o pescoço da vítima. (Id. 200052696), sendo este ato praticado em contexto de agressões
.

A vítima, por sua vez, afirmou aos agentes policiais, que o acusado puxou seus cabelos, empurrou-a com a mesa, bem como causou a equimose constatada em seu pescoço, sendo todas as condutas perpetradas em contexto de violência e na presença de testemunha (sua sobrinha).

A defesa, a partir de uma transcrição parcial do laudo pericial, busca lançar dúvidas sobre a ocorrência do resultado naturalístico do crime de lesão corporal.

Todavia, vale lembrar, que foi apresentada nos autos, vasta documentação comprobatória, além do exame de corpo de delito.

Não obstante, a leitura integral do laudo pericial, em cotejo com as robustas provas apresentadas nos autos, permite a compreensão da dinâmica fática, bem como elucida a causação da lesão corporal, impondo-se, dessa maneira, o reconhecimento da imputação ao apelante, do delito previsto

no art. 129, § 9º, do Código Penal, sendo

incabível cogitar-se a desclassificação do referido ilícito, para a contravenção penal de vias de fato.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

Comprovada ofensa à integridade física da vítima, incabível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal prevista no art. 21 da LCP.
(N.U 1000053-51.2023.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 06/08/2024) (negritei)

2.2. Não há como desclassificar o delito do art. 129, §13º do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas.
(N.U 1000356-68.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (negritei)

Uma vez comprovada que a agressão
iniciou-se
pela investida do apelante, resultando em lesão corporal na vítima, torna-se inviável a desclassificação da conduta delitiva para a mera figura da contravenção de vias de fato.
(...)
(N.U 1003602-37.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024) (negritei)

Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal por violência doméstica para a contravenção de vias de fato se as agressões físicas resultaram em hematomas e escoriações, comprovadas por laudo pericial.

(TJMT,
Ap
nº 101960/
2015)(
N.U 0027586-15.2014.8.11.0042
, ,
MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2017,
Publicado
no DJE 05/05/2017) (negritei)

Diante do exposto, tenho que não
merece
prosperar as alegações defensivas, eis que está evidenciado nos autos o

delito de lesão corporal praticado pelo apelante, devendo ser mantida a sentença condenatória.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. 2ª FASE DA PENA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa do apelante pugnou, ainda, pela reforma da sentença, no tocante à segunda fase da dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, além de fixar a pena aquém do mínimo legal.

O Magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, assim decidiu:

(...)

Do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de violência doméstica praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido; O réu não registra antecedentes, nos termos do verbete da Súmula 444 do STJ; a conduta social normal ao homem médio brasileiro; personalidade não aferível por ausência de prova técnica; os motivos são inerentes à tipificação; as consequências são normais ao tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva,
fixo a pena base em seu mínimo legal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, ou seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase
,
muito embora a defesa do réu tenha vindicado em seu favor a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP, entendo por sua não aplicação, forte na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, e, ausentes causas agravantes da pena, mantenho a pena em formação em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase,
inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual
torno-a definitiva em 03 (três) meses de detenção, à mingua de outras causas modificativas da pena.

(...)

Na hipótese, denota-se que o apelante confessou parcialmente a prática do crime de lesão corporal na fase inquisitorial, caracterizando-se a confissão qualificada, sendo possível o seu reconhecimento, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador e atrelada às peculiaridades do caso concreto, elementos que somente podem ser revistos pelo STJ em situações excepcionais.
2. O fato
da
confissão ter sido qualificada (legítima defesa e ausência de tipicidade) é fundamento suficiente para a fração de atenuação em 1/12.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”
. Grifos acrescidos (STJ.
AgRg
no HC n. 677.596/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022.)

Contudo, o reconhecimento da atenuante da confissão, no caso dos autos, não autoriza a pretendida fixação de pena aquém do mínimo legal, dada a vedação contida na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, o tema tenha sido afetado à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para que seja revisto, por ora, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência daquela corte e dos demais Tribunais de Justiça. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023.)
3.Agravo
regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.) (negritei)

Some-se a isto que, a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados nos Tribunais Superiores, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral (RE 597.270-4 – Rio Grande do Sul), consolidou jurisprudência no sentido de que “
a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”

Conclusivamente, a sentença recorrida se encontra alinhada à orientação d
os

T
ribuna
is

S
uperior
es
, de modo que, apesar do reconhecimento da
confissão espontânea, a pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, estabelecido pelo legislador.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e, no mérito, desprovejo o recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa de
CLEITON DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024